Tribunal: TJMT
Processo: 1017965-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017965-93.2020.8.11.0000.
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
AGRAVADA: BRUNA VILALVA SANDRIN.
Vistos
A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller, em manifestação de Id. n.o 59655990 requisitou informações acerca da audiência de conciliação e o retorno dos autos para pronunciamento de mérito.
Em consulta ao processo de origem, n.o1015520-93.2020.8.11.0003, verifiquei, por meio do Id. n.o 40103084, que a audiência de conciliação restou infrutífera, bem como não foi proferida nova decisão pelo Juízo a quo.
Desse modo, retornem os autos à Procuradoria de Justiça, para a elaboração do competente parecer.
Após, conclusos.
Às providências necessárias.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR